Tribunal: TJMT
Processo: 1023255-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023255-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), JOSE MARCOS LEAO - CPF: 481.968.191-53 (EMBARGANTE), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (EMBARGADO), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, eis que na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Embargado e, ainda, em contrapartida, o Requerido/Embargante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARCOS LEÃO

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que há provas documentais de que exercia a posse do imóvel objeto da discussão.

Sustenta que “
o acórdão não fez qualquer menção
ao Contrato de Compra e venda ID 66004496, Pag.1/3, e ali esta o fulcro da comprovação de que o Agravante é detentor da posse da área de terra, contigua à da Autora, cujo contrato afirma ser a posse dessa área superior a trinta anos
”.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reformada a liminar reintegratória.

Contrarrazões no ID 88279953.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MARCOS LEÃO

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que o Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da
Ação de Reintegração de
Posse
n.o 10000932-63.2019.8.11.0085
, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO
, deferiu a medida liminar e determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial.

Em suas razões recursais, o Recorrente
pugnou pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que em 2014, adquiriu do Sr. GUNTHER MARKS, a posse do imóvel objeto da lide, de acordo com contrato de Compra e Venda juntado aos autos.

Alegou que “o réu desconhecido” citado na exordial é o Sr. JOSÉ MARCOS LEÃO, vizinho da autora, sendo ele detentor de uma posse de 38,54 hectares, área vizinha à da autora, área essa que foi indevidamente desocupada por meio da decisão recorrida.”

Asseverou que “ambas as áreas, a de
39.86
hectares do ESPÓLIO DE SAMUEL WIDAL FILHO e a de
38,54
do SR. JOSÉ MARCOS LEÃO, foram vistoriadas pelo ex-proprietário, GUNTHER MARKS que afirmou: “
Venho pela presente declarar......vendi ao senhor JOSÉ MAECOS LEÃO em março de 2014 uma área de 38,54 hectares. Essa posse foi vendida por contrato assinado com firma reconhecida”
.

Aduziu que tem provas de que a Agravada conhecia o Agravante como também já fizeram negócios, consoante juntado na exordial no item “d” DO ARRENDATÁRIO, quando ali a Agravada informa que arrendou ao senhor MARCOS LEÃO, sua área 39,86 hectares, para práticas agropastoris (ID. 27656305).

Sustentou que
“(...) Não foram feitas medições ou averiguações para saber os limites de propriedade e simplesmente atendendo ao pleito da Agravada, desalojaram os funcionários de José Marcos Leão de suas residências nas terras do Agravante.
”

Forte nestes argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo, a fim de que fosse sobrestado os efeitos da liminar deferida.

No mérito, requereu o provimento do recurso.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformado, o Embargante
alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que há provas documentais de que exercia a posse do imóvel objeto da discussão.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperam, isso porque, ao julgar o Instrumental consignei que
o Juiz
a quo
agiu corretamente ao deferir a medida liminar de reintegração de posse, pois, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado e, ainda, em contrapartida, o Requerido/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravado, ou demonstrar melhor posse sobre a área disputada.

É verdade que ambas as partes trazem alegações que se contradizem, e que carecem de maiores elementos probatórios para melhor se aferir quem de fato possui posse sobre o local.

Em que pese ao Embargante ter trazido cópia do contrato de compra e venda firmado com o Sr. Gunther Marks (ID 66004496), constata-se que este perdeu a posse da área para o Município de Terra Nova do Norte/MT, por sentença proferida nos autos n.o 4-04.2018.8.11.0085, de modo que o vizinho limítrofe do Embargado agora é o ente Municipal, conforme identificado no memorial descritivo anexado no ID 70338970.

Extrai-se do referido laudo que na área anteriormente ocupada pelo Embargante não havia qualquer tipo de residência, apenas um curral de 240m2 e cerca em todo o perímetro.

Por sua vez, o Embargado juntou aos autos matrícula do imóvel, documentos de arrematação, contrato de arrendamento etc., os quais demonstram, suficientemente, sua posse e propriedade sobre a área em discussão.

Dessa forma, diante da documentação apresentada, deve-se prestigiar o juízo de valor emitido pelo Juiz que preside o feito, dada à sua proximidade com os fatos e com as partes, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC, o que, no caso, restam demonstrados, pelo menos em cognição sumária.- Outrossim, aplicável ao caso o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70082104167. Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019).

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021